Tribunal: STF
Processo: AI 212903
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Imposto de Renda.
 Distribuição de
 lucros. Lei n.º 7.713, de 1998, art. 35. 3. Sócio quotista. Previsão,
 no contrato
social, de disponibilidade econômica ou jurídica imediata do lucro
 líquido apurado.
É válida a incidência do art. 35, da Lei n.º 7.713/98. Precedente: RE
 n.º
172.058/SC, Plenário, D.J. de 13.10.95, Rel. Ministro Marco Aurélio. 4
. Agravo
regimental a que se nega provimento.